Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CIÊNCIA DA AUTORIA EM 18.12.2019: OBJETIVAMENTE CONSIDERADA. INICIAL ACUSATÓRIA PROTOCOLIZADA EM 20.10.2010. OPERADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO (CPP, ARTIGO 38). RECURSO IMPROVIDO.

I. Queixa-crime proposta por M.C.C. em desfavor de A.B.D.F., na qual relata que a querelada, ao prestar depoimento, em 11.12.2019, perante a Coordenação de Polícia de Investigação do Senado Federal, teria ofendido sua honra ao lhe imputar a prática de assédio moral.
II. De acordo com o artigo 38 do CPP, ocorre a decadência da ação penal quando o ofendido não oferece a queixa-crime dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do momento em que toma conhecimento da autoria.
III. O conhecimento da autoria é objetivamente considerado para se evitar o manuseio do marco inicial do prazo decadencial por parte do ofendido.
IV. No caso concreto, resulta inequívoco, conforme relatório final da comissão de sindicância instituída pela portaria do primeiro secretário n. 6/2020 (ID 23253362), que o querelante, por meio do despacho n. 4.101/2019-DGER, tomou ciência dos supostos fatos ofensivos à sua reputação em 18.12.2019. No ponto, não é crível supor que o querelante, no âmbito de procedimento investigativo instaurado pela polícia legislativa do Senado Federal, tenha sido intimado, em 18.12.2019, a se manifestar sobre fatos que não tenham sido bem delimitados e/ou esclarecidos, sobretudo diante da informação do querelante de que, em 17.7.2020, tais relatos teriam sido tão somente “reafirmados” pela querelada.
V. Assim, forçoso concluir pela decadência do direito de ação, pois o prazo ininterrupto de 6 (seis) meses para o ajuizamento da queixa-crime findou no dia 17.6.2020, e a inicial acusatória foi protocolizada no dia 20.10.2020.
VI. E, ainda que assim não fosse, o recorrente interpôs o recurso, sem a devida comprovação do completo recolhimento do preparo (consta tão somente o pagamento das custas iniciais, sem demonstração do recolhimento do preparo) ou pedido à concessão de gratuidade de justiça, o que caracterizaria hipótese de vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, art. 395, II).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).